Tribunal: TJDFT
Processo: 0717049-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO PUBLICADO DIVERGENTE DO CASO CONCRETO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE TRATOU DE TEMA DIVERSO. ANÁLISE DO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECOLHIMENTO DE ARMAMENTO INDEVIDO. IMPEDIMENTO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO GRATIFICADO. LESÃO À PERSONALIDADE. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora e o Distrito Federal interpuseram embargos de declaração arguindo a nulidade do acórdão publicado, uma vez que não se refere à matéria dos autos.
2. Com razão as partes. O acórdão n. 1382787 tratou de matéria diversa daquela tratada nos autos, pois confirmou a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito pela complexidade da matéria em razão da necessidade de produção de prova pericial. Contudo, estes autos versam sobre responsabilidade civil do Estado.
3. Embargos de declaração acolhidos para declarar a nulidade do acórdão n. 1382787, passando-se á análise do recurso inominado.
4. Trata-se de ação de conhecimento, na qual o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

5. O autor afirmou na inicial que é Policial Militar do Distrito Federal e que sofreu situação constrangedora perante outros policiais e em via pública ao ter sido ordenada a entrega de sua arma de fogo.

6. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que não houve dano moral e nem constrangimento, porque as medidas tomadas foram preventivas diante da dúvida sobre a validade do porte de arma do autor. Contrarrazões apresentadas.

7. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, previu a responsabilidade civil do Estado, devendo este responder objetivamente pelos danos causados ao particular, sem a necessidade de comprovação da culpa do causador do evento. Para tanto, faz-se necessária a presença de três pressupostos, sem os quais o dever reparatório deverá ser afastado: a conduta antijurídica atribuída ao Poder Público, o dano e o nexo de causalidade.

8. O fato principal dos autos é incontroverso, isto é, houve a abordagem do autor, recolhimento de sua arma de fogo e impedimento de prestar o Serviço Voluntário Gratificado.

9. Comprovou-se no decorrer do processo que houve erro operacional no sistema da PMDF que acarretou no recolhimento indevido do armamento do autor e no seu afastamento do serviço.

10. Diante da conduta efetivada pelo Distrito Federal, aliado ao nexo de causalidade e ao dano sofrido pelo autor em ter seu armamento recolhido na frente de seus pares, além de ter sido impedido de se candidatar para o Serviço Voluntário Gratificado (91982435 – folhas 101) injustificadamente, o dano moral restou configurado.

11. Valor da condenação. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido para a reparação. Ele deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

12. Valor da indenização. Levando-se em conta a situação sofrida pelo autor, que não deveria ter ocorrido e somente ocorreu por falha no sistema do réu, o valor de R$3.000,00 se situa dentro da razoabilidade e da proporcionalidade do caso concreto. Além do mais, não enriquece o autor nem empobrece o réu, de modo que indeniza o lesado e serve de medida pedagógica para o ofensor.

13. Embargos conhecidos e providos para anular o acórdão n. 1382787. Recurso Inominado do Distrito Federal conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.